Tribunal: TJDFT
Processo: 0739631-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PREMISSA EQUIVOCADA. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Além das hipóteses previstas no artigo citado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o cabimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, também no caso de "haver a decisão embargada se fundado em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado à equívoco de avaliação”.
3. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas e decididas em sede do julgamento do recurso de agravo, nem tampouco de inovação quanto a questões não apreciadas pelo juiz de origem e pelo órgão julgador, a fim de que seja atendido o inconformismo do recorrente.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.